Tribunal: TJDFT
Processo: 0720895-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Processo : 0720895-05.2019.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração em face do ven. acórdão (id. 44041645) que deu provimento em parte ao apelo da ré Sul América, aqui embargante, consignando que, mantida a declaração de abusividade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária, seja definido novo percentual razoável e adequado, por meio de cálculos atuariais, na fase de cumprimento de sentença. Doravante, a embargante peticiona requerendo a desistência dos declaratórios (id. 45757358). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator